Tribunal: STF
Processo: HC 70488
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
SENTENÇA DE PRONUNCIA. EXAME DA PROVA.
            I.   -  A   decisão  de   pronuncia   e  mero   juízo  de
admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova
plena,  tal como exigido  nas sentencas condenatorias em ações penais
que não são da competência do júri.
            II. - Exame aprofundado da prova: impossibilidade em sede
de "habeas corpus".
            III. - H.C. indeferido.